Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708766-34.2020.8.07.0000 Paciente: MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO ROMANO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Edson Leão da Costa, OAB/DF 41113 e Dr. Maurício Almeida Fernandes, OAB/DF 16891, em favor de MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO ROMANO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de progressão de regime. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente ao cumprimento de pena, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios ou configuração de excesso de prazo para apreciação, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator